Tribunal: TJMT
Processo: 0011386-20.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011386-20.2016.8.11.0055
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. S. T. D. S. representado por sua genitora ARLENE TASCA, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 21653455):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DURANTE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Com efeito, é cediço que o seguro indenizatório DPVAT é pago às vítimas de acidente automobilístico independente da culpa, bastando a prova do sinistro e do dano decorrente, conforme art. 5.o, § 1.o, "b", da Lei 6.194/94.
Ocorre que essa indenização é devida aos beneficiários que sofreram acidente automobilístico dentro do parâmetro da normalidade. Em outras palavras, não há como qualificar como beneficiários aqueles cuja vítima deu causa ao sinistro quando da ocorrência do ato ilícito, sob pena de se locupletarem da torpeza de outrem.
Na hipótese, nota-se no boletim de ocorrência (ID. 8644311, pág. 4) que o sinistro que resultou na morte do de cujus (genitor do Recorrente), foi ocasionado no momento que este fugia da autoridade policial pela suposta prática de roubo.
Extrai-se, ainda, do b.o. que o ato ilícito foi relatado pela própria autoridade policial que presenciou os fatos e detém fé pública. Logo, não subsiste a alegação do Agravante de inexistência de comprovação do ilícito praticado pelo de cujus.
Ademais, não há nos autos elementos em sentido contrário, ou seja, que retirem a presunção de veracidade do relato policial e, por isso, a indenização securitária pretendida pelo Agravante não merece guarida. (Ap 0011386-20.2016.8.11.0055, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei n. 6.194/74, uma vez que a seguradora não demonstrou qualquer causa excludente do direito ao recebimento do seguro DPVAT. Além disso, sustenta que o seguro obrigatório (DPVAT) é devido independentemente de qualquer aferição acerca da responsabilidade pelo acidente.
Recurso tempestivo (ID 31666986).
Contrarrazões (ID 35788497).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei n. 6.194/74, uma vez que a seguradora não demonstrou qualquer causa excludente do direito ao recebimento do seguro DPVAT. Além disso, sustenta que o seguro obrigatório (DPVAT) é devido independentemente de qualquer aferição acerca da responsabilidade pelo acidente.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. FINSOCIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal.
2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não existe divergência jurisprudencial quando o contexto fático dos acórdãos confrontados apresenta disparidade, como in casu. Enquanto o acórdão paradigma consigna a interpretação clássica do artigo em comento, o decisum confrontado apresenta hipótese diferente, pois os recorrentes ingressaram como litisconsortes ativos facultativos, infringindo o Princípio do Juiz Natural.
3. Não se admite litisconsorte ativo facultativo após o ajuizamento da demanda, pois viola o Princípio do Juiz Natural.
4. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa medida, não provido.
(REsp 1669411/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017))”
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA OBJETIVANDO AFASTAR A EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS JULGADA PROCEDENTE EM FACE DA AUTORA. EXTENSÃO DO JULGADO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REQUERIMENTO SOMENTE DEPOIS DE AJUIZADO O FEITO E CONCEDIDA A LIMINAR NA RESPECTIVA CAUTELAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O indeferimento do pedido de integração da lide de litisconsortes facultativos se deu porquanto o requerimento para o ingresso na ação cautelar ocorreu após a concessão da liminar e após as fases de citação, contestação e réplica, quando já estabilizada a relação jurídica processual.
2. A conclusão alcançada pela Corte Estadual, tal como retratada nos autos, se amolda ao que já decidiu o STJ em outras oportunidades, no sentido de que não se admite a formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior à distribuição da ação, para a preservação e a garantia do Princípio do Juiz Natural. Precedentes: REsp. 1.221.872/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.08.2011; AgRg no REsp. 1.022.615/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.03.2009; REsp. 931.535/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 05.11.2007.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 184.951/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 09/10/2014)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV